Tribunal: CARF
Processo: 19515.722917/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722917/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA O GOZO DA ISENÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. DESCUMPRIMENTO.
É procedente o lançamento e a suspensão do gozo da isenção no período do
lançamento quando for demonstrado que a entidade descumpriu requisitos
legais para o gozo da isenção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. AFASTAMENTO.
Não demonstrados os pressupostos para aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%, a mesma deve ser reduzida, nos períodos em que foi
aplicada, para 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores constantes da
tabela de fls. 3528 e 3529, e para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722917/2012-39
Fl. 3879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO1), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições sociais previdenciárias apuradas em virtude de desconsideração de
entidade que se declarou como imune do recolhimento das contribuições patronais devidas pela
empresa e contribuições devidas por lei a terceiros.
O recurso voluntário já foi distribuído anteriormente a esta 2a Turma Ordinária,
que resolveu por converter o julgamento em diligência (Resolução no 2202-000.682), de forma
que valho-me do relatório já proferido pelo então Relator, Marcio Henrique Sales Parada (fls.
3.503 e ss):
Em desfavor do contribuinte em epígrafe (APEC Universidade de Guarulhos), no bojo
destes autos, foram lavrados Autos de Infração a seguir discriminados, cujos créditos
tributários lançados encontram-se resumidos no demonstrativo de folha 04:
1 - Na folha 457/527 está o Auto de Infração relativo ao descumprimento de obrigações
principais DEBCAD 51.016.635-0, no período entre 01/2009 e 12/2010, tratando da
contribuição da empresa sobre a remuneração dos empregados; contribuições da
empresa sobre as remunerações pagas a não empregados e contribuições da empresa
relativas a GILRAT, apuradas das remunerações declaradas em GFIP's e folhas de
pagamento, no valor de R$ 20.525.263,81, com acréscimos legais de juros, multa de
mora e multa de ofício. A multa foi aplicada considerando a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996. Auto lavrado em 13 de
dezembro de 2012.
3 Na folha 554/619 está o Auto de Infração relativo ao descumprimento de obrigações
principais DEBCAD 51.016.636-9, no período de 01/2009 a 12/2010, tratando da
contribuição destinada a outras entidades e fundos – terceiros, apuradas de GFIP's e
folhas de pagamento, no valor de R$ 4.341.215,25, com acréscimos legais de juros,
multa de mora e multa de ofício. A multa foi aplicada considerando a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996. Auto
lavrado em 13 de dezembro de 2012.
Esclareceu o Auditor Fiscal, no seu Termo de Verificação Fiscal, na folha 697, que:
Nestas apurações estão sendo lançadas somente as contribuições patronais, pois as
retenções sobre as remunerações dos segurados, a título de contribuições destes, já eram
recolhidas ordinariamente pelo sujeito passivo, não tendo sido programadas no
Mandado de Procedimento Fiscal que as comanda a verificação da regularidade e
justeza destes recolhimentos.
As totalizações das bases contributivas, por competência e estabelecimento, estão
apresentadas nos anexos dos Autos de Infração – AIs – “DD discriminativo do débito”,
e no “RL relatório de lançamentos”.
Inicialmente, o período fiscalizado era de 01/2008 a 12/2008 e relativo às contribuições
previdenciárias, sendo, posteriormente, estendido para 01/2007 a 12/2010 e solicitados
documentos relativos ao IRRF, como se observa no Termo de Intimação de folha 116 a
a11938.
A entidade foi intimada a apresentar o Ato Declaratório expedido pelo INSS, na forma
da lei, ou justificativas para as suas declarações em GFIP como "imune" FPAS 639 (fl.
28). A contribuinte respondeu que obtivera sentença judicial em Mandado de
Segurança, que reconheceu sua "isenção" desde 1991. Embargos e Agravo interpostos
pelo INSS foram negados e o recurso de apelação, recebido apenas no efeito devolutivo,
estava aguardando julgamento no TRF3 a Região (isso em 19 de abril de 2012, fl. 33/4).
Além disso informou parcelamentos na forma da Lei no 11.941, de 2009. Juntou cópia
do CEBAS e outros documentos.
Posteriormente à entrega de arquivos magnéticos, foi expedido novo Termo de
Intimação (fl. 93) solicitando os "atos de direito que declararam e entidade como de
utilidade pública ....". Pediu-se ainda Atas com a escolha dos dirigentes e instou-se a
Fl. 3880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

entidade a "promover a regularização cadastral". Registrou-se o não atendimento,
parcial, dos Termos anteriores, discriminadamente. Na folha 121 consta a informação de
que o MPF foi alterado para incluir o intervalo 01/2009 a 12/2010, cujos lançamentos
foram feitos em outro processo.
Nas folhas 125 e seguintes, constam os certificados de Entidade beneficente.
Na folha 210/211 consta Certidão da Justiça Federal, datada de 27 de abril de 2012,
onde enfim se lê que o TRF da 3a Região decidiu que "consta no Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social sua emissão em razão do julgamento do
processo no... o qual data de 1994, assim, os débitos cobrados no período de 1994 a
16/11/2008 não podem ser exigidos...".
Na folha 439, encontra-se o documento intitulado IPC, propondo a regularização de
débito, a redução de multa ou a impugnação.
Na folha 442, consta o RDA relatório de documentos apresentados, este relatório
relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas das
contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente
confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido
objeto de notificações anteriores.
Na folha 664 e seguintes, em seu Termo de Verificação Fiscal, descreve a Autoridade
Fiscal autuante, em resumo, que esta se referindo apenas às apurações relacionadas às
contribuições previdenciárias da empresa/empregador e para outras entidades/fundos e
mais que:
1 A auditoria fiscal que aqui se apresenta em suas conclusões, por obrigação de ofício,
buscou na materialidade dos fatos transcritos em documentos e livros a real
compatibilidade entre os constatados e as exigências legais para o usufruto do benefício,
entre as quais: o efetivo não oferecimento de vantagens e benefícios a diretores,
associados, benfeitores, conselheiros, ou instituidores; o efetivo aproveitamento dos
resultados operacionais nos objetivos institucionais da entidade; o efetivo oferecimento
de gratuidade, parcial ou total, aos alunos com o perfil de carência socioeconômica
estabelecida nas normas legais; Exigibilidades que não foram objeto de análise ou
decisão nas ações judiciais, apurações que somente se tornam conhecidas a partir da
presente auditoria.
2 Os procedimentos detectados na auditoria, efetuados pela entidade, incluíam:
transferir toda a sua administração financeira, incluindo pagamentos e recebimentos, à
terceira empresa, com a inadmissibilidade agravada de ser a beneficiada controlada por
diretores da entidade ou entes próximos; pagar prestações de uma titulada compra de
terreno a empresa controlada por um diretor da entidade; lançar em contabilidade
pagamentos de empréstimos não comprovados; permanecer na condição sem a devida
certificação de entidade beneficente de assistência social – CEBAS, como no intervalo
de 16/11/2008 a 15/12/2010. Esses procedimentos, de caráter não eventual, são
indicadores de práticas conflitantes com a involuntariedade, e, objetivamente,
aconteceram pelo emprego de artifícios que visavam impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária das efetivas totalidades das obrigações
a se declarar em GFIPs, na forma do disposto no Inc. IV do Art. 32 da Lei 8.212/91.
3 - Impõe evidenciar que o gozo das isenções da cota patronal das contribuições
previdenciárias, relacionadas às entidades assistenciais, até por determinação do § 7o do
art. 195 da CF, sempre esteve indissoluvelmente ligado ao atendimento das exigências
estabelecidas em lei, in casu e in tempore, preenchimento cumulativo dos requisitos
insertos no art. 55 da Lei n°. 8.212/91, conforme seu caput.
4 - Das consultas aos registros do CNAS e aos certificados apresentados pode-se
afirmar, no período determinado no MPF desta fiscalização, com relação a CEBAS,
têm-se dois intervalos: o de 01/2007 a 10/2008 com certificação, e o de 11/2008 a
11/2010 a descoberto, e, finalmente, com certificação a competência 12/2010.
5 - Não ficou comprovada a concessão de bolsas, totais e/ou parciais, que, no propósito
constitucional de atendimento a quem dela necessitar (Art. 203 da CF), que permitisse
Fl. 3881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

afirmar ter-se comprovado sua condição de instituição de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (Art. 150 da CF).
6 - Impõe verificar é a situação fática pela análise de suas atividades, em especial a
existência de vantagens e benefícios a diretores, e até mesmo a seus familiares e pessoas
ligadas, física ou jurídica. A mantenedora APEC que tem Antonio Veronezi como
associado, mas também diretor, chanceler, da mantida UNG, em formal transação
imobiliária transferiu valores para a empresa Novo Campo Administradora e
Incorporadora S.A., controlada pelo grupo familiar Veronezi, em situações que
configuram operações geradoras de vantagens ou benefícios a administrador da
entidade.
7- Admite-se que a entidade imune delegue certas tarefas operacionais especializadas
para terceiros, ou mesmo as complementares as suas atividades principais, mas
mantendo a máxima cautela em guardar todos os registros do relacionamento
econômico, além de ter que como provar que as contratadas não tenham qualquer
relacionamento direto ou indireto com seus diretores; Na espécie, transferir a totalidade
de sua administração financeira a terceiro é algo inteiramente incompatível com a
condição de filantrópica educacional que pretende seja reconhecida.
8 - A não apresentação das comprovações para as contas escolhidas representou a
impossibilidade de se demonstrar que os resultados operacionais, nos montantes dos
pagamentos aos supostos credores lançados em contabilidade nestas contas,
representaram efetivamente dispêndios feitos e justificados, o que veio a implicar em
não comprovação da aplicação integral do resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
9 - No período em análise existiam débitos que pelo § 6o do Art. 55 da Lei 8.212, eram
impeditivos para o gozo da isenção, e pelo § 3o do Art. 195 da Constituição Federal não
poderiam receber benefícios fiscais.
10 - Somente foram atendidas as exigências quanto aos títulos de utilidade pública e
quanto ao ato de reconhecimento do direito pelo INSS, pela interpretação judicial
manifestada no Apelação Cível n° 002185976.2006.4.03.6100/SP na 23a Vara Federal
de S. Paulo, referente ao mandado de segurança 2006.61.00.0218598/SP, que, para estes
quesitos, garantiu à entidade a imunidade em todo o período de 1994 a 16/11/2008,
conforme o que se apresenta na sentença proferida em 18/04/2012. Nas ações que
levaram à decisão do egrégio tribunal, tanto na inicial que garantiu a demandante em
mandado de segurança a intimação ao INSS para que emitisse o ato declaratório
reconhecendo o direito à isenção, recusado anteriormente pela autarquia, quanto na ação
que se seguiu à liminar, nem por provocação da interessada, nem por manifestação
judicial se trataram outras questões que não as levadas à decisão final de 18/04/12.
11 - multa aplicada nos termos do Art. 35-A, na redação dada pela MP 449/08,
transformada na Lei 11.941/09, obedece ao disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996: “I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata.” (fl. 700)12 Ao se enquadrar no FPAS 639,
de entidade beneficente, sem cumprir as obrigações para com esta condição, e, ao revés,
operando expedientes artificiosos, incidiu o sujeito passivo em procedimentos que
afastam a hipótese da involuntariedade, por isso entendeu pelo agravamento da multa.
12 – Ao se enquadrar no FPAS 639, de entidade beneficente, sem cumprir as obrigações
para com esta condição, e, ao revés, operando expedientes artificiosos, incidiu o sujeito
passivo em procedimentos que afastam a hipótese da involuntariedade, por isso
entendeu pelo agravamento da multa. No caso presente, a multa de ofício a se
considerar será a de 150%, pelas circunstâncias de qualificação encontradas nas
omissões em GFIPs das obrigações previdenciárias que deveriam ter sido declaradas.
13 - Assim, como reflexo do agravamento, entendeu em relação à decadência que : "A
multa de ofício calculada a partir dos indicadores citados produz os efeitos quanto a
Fl. 3882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

decadência tributária prevista no § 4o do Art. 150 do CTN, Lei 5.172/62, passando a
valer o disposto no Inc. I do Art. 173 do Código Tributário.
Na folha 3173 e seguintes, a DRJ I em São Paulo/SP analisou as manifestações de
inconformidade do contribuinte, dispondo, em resumo, que:
a) na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições
devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de ofício, utiliza-se a regra
geral do art. 173, I, do CTN, uma vez que não houve pagamento em relação às
contribuições patronais e relativas a terceiros lançadas, verificando-se retenção e
pagamentos apenas em relação às contribuições devidas pelos segurados. Assim, não se
operou decadência em nenhum dos períodos lançados.
b) cerceamento de defesa - o Contribuinte alegou que foi intimado "próximo ao Natal e
no endereço errado". A DRJ justifica que as primeiras intimações foram encaminhadas
para o endereço na cidade de São Paulo, via postal. Entretanto, algumas foram
devolvidas e outras recebidas somente na terceira tentativa. A empresa informou que no
local havia apenas um segurança para recebimento de correspondência. Assim, diante
dos fatos, a autoridade fiscal desconsiderou o endereço informado pela empresa e
passou a efetuar as intimações no endereço do estabelecimento onde, efetivamente, são
desenvolvidas as atividades da entidade, correspondente à sua filial localizada na Praça
Tereza Cristina no 88 – Centro – Guarulhos/SP.
c) A impugnante alegou que as condições para gozo da imunidade seriam somente
aquelas previstas no art. 14 do CTN. Disse a DRJ que tal dispositivo regulamenta a
imunidade relativa a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços,
prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Não é aplicável às contribuições
devidas à Seguridade Social que não são impostos e, muito menos, são incidentes sobre
o patrimônio, a renda e serviços. A imunidade, nos casos destas contribuições, está
prevista no art. 195, § 7o, da CF e a sua regulamentação não está sujeita a lei
complementar, conforme determinação do próprio legislador constituinte, mas sim a lei
ordinária, no caso a Lei 8.212/91. Não há que se falar em inconstitucionalidade do Art.
55, da Lei 8.212/91, bem como do Art. 28 da MP 446/2008 e do Art. 29 da Lei
12.101/2009.
d) Impugnante alega que antes de lavrar os Autos de Infração, a Fiscalização deveria ter
expedido o competente Ato de Suspensão da Imunidade, a qual havia sido
anteriormente reconhecida por ato declaratório do próprio INSS. Não lhe cabe razão
pois o procedimento aplicável, no caso das contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados da Previdência Social, está previsto em legislação
específica, qual seja, a Lei n° 12.101/2009 que extinguiu o procedimento previsto na
parágrafo 4o do art. 55 da Lei 8.212/91 (Ato Cancelatório de Isenção) e estabeleceu
novas regras de ordem procedimental, quanto ao lançamento de crédito previdenciário
contra contribuinte que se considera indevidamente, beneficiado pela isenção prevista
no art. 195, parágrafo 7°, da Constituição Federal.
f) feitas essas considerações, passou à análise dos requisitos, que segundo à fiscalização,
foram descumpridos pela Impugnante, no período de 01/01/2009 a 31/12/2010, não
podendo ser olvidado que, neste período, referidos requisitos são aqueles previstos no
art. 28 da Medida Provisória no 446, editada em 07/11/2008 com vigência no período de
10/11/2008 a 12/02/2009, no art. 55 da Lei 8.212/91, para o período de 13/02/2009 a
29/11/2009 e no art. 29 da Lei 12.101/2009, para o período a partir de 30/11/2009. (fl.
3.197)
f.a) Ausência de CEBAS - a realidade fática constatada nos autos demonstra que,
realmente, para o período de 17/11/2008 a 15/12/2010, a mesma não possui CEBAS,
conforme foi demonstrado pela Fiscalização. Constata-se que para o período anterior a
16/12/2010, qual seja, 17/11/2008 a 15/12/2010, o órgão responsável pela análise dos
pedidos de renovação protocolados pela entidade, entendeu que não houve o
atendimento, pela solicitante, dos requisitos legais exigidos pela legislação vigente,
razão pela qual não concedeu a renovação solicitada para o referido período.
Fl. 3883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

f.b) Promoção de Assistência Social – enfatizou que na sistemática adotada pela MP
446/2008, aplicável para o período 01/01/2009 a 12/02/2009, referido requisito está
relacionado à concessão ou renovação do CEBAS, conforme estava disposto na Seção
II, nos arts. 13 a 18 da referida Medida Provisória. Referida sistemática foi mantida pela
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 (Seção II arts. 12 a 17), aplicável para o
período a partir de 30/11/2009. No presente caso, para a quase totalidade do período
abrangido pelo lançamento, ora discutido (01/01/2009 a 15/12/2010), a entidade não era
certificada, ou seja, não há certificado a ser cancelada pelo Ministério da Educação. Não
pode ser esquecido que o próprio Ministério da Educação não renovou o CEBAS da
Impugnante, para o período de 17/11/2008 a 15/12/2010. em relação ao período
13/02/2009 a 29/11/2009, cujo dispositivo legal aplicável ao caso é o art. 55 da Lei
8.212/91, compete à Receita Federal do Brasil verificar se a entidade cumpre todos os
requisitos. não ficou comprovada a concessão de bolsas de estudo, totais e/ou parciais,
que permitisse afirmar que a Impugnante teria promovido, no período fiscalizado, de
forma gratuita e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas
carentes, na forma estabelecida na lei.
f.c) Vantagens e benefícios a sócios e diretores – a Associação Paulista de Educação e
Cultura, ora impugnante, que tem Antonio Veronezi como sócio/associado, mas
também diretor, chanceler, da mantida UNG, em formal transação imobiliária transferiu
valores para a empresa Novo Campo Administradora e Incorporadora S.A., controlada
pelo grupo familiar Veronezi, em situações que configuram operações geradoras de
vantagens ou benefícios a administrador da entidade (fl. 3202). Outra operação que
representaria vantagem indireta a sócios e administradores seria a terceirização da
administração financeira. Uma empresa que se pretende imune às obrigações
previdenciárias contrata uma empresa mercantil controlada pelo mesmo grupo familiar,
para gerir toda a sua atividade financeira, inclusive a totalidade dos seus recebimentos e
pagamentos. O conflito de interesses é evidente. Não pode ser olvidado que o lucro
operacional da gestora (Eral) tem como destinatário seus sócios que, por sua vez são
pessoas jurídicas cujos titulares são membros da família Veronezi, que também
controlam a Associação Paulista de Educação e Cultura (gerida).
f.d) Aplicação dos resultados operacionais da entidade (fl. 3206) - A Impugnante não
teria comprovado a aplicação integral do seu resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Nada foi trazido aos autos tanto nos
argumentos da defesa como na documentação apresentada, que pudesse comprovar que
os pagamentos efetuados às empresas Colina Paulista S A, Menescal Participações Ltda
e Spencer International, apontados pela Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal,
foram realmente aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais.
f.e) existência de débitos previdenciários - Observa-se que a inexistência de débito junto
ao sistema de seguridade social é condição indispensável para o recebimento de
quaisquer benefícios ou incentivos fiscais. embora parte dos débitos apontados pela
Fiscalização tenham sido baixados, outros ainda são devidos, de modo que, para todo o
período do lançamento (01/2009 a 31/12/2010), ora em discussão, a Impugnante não
tem direito à isenção prevista no § 7o do art. 195 da CF, tendo em vista o não
cumprimento do requisito previsto no § 6o do art. 55 da Lei 8.212/91, no inciso VI do
art. 28 da MP 446/2008 e no inciso III do art. 29 da Lei 12.101/2009, bem como, no § 3o
do art. 195 da Constituição Federal.
f.f) contribuições apuradas - entendeu que a apuração fiscal estava correta e citou os
DEBCAD constantes destes autos e a legislação correspondente. (fl. 3.209)
h) agravamento da multa - dolo ou fraude. A Impugnante não só se enquadrou no FPAS
639, de entidade beneficente, sem cumprir as obrigações para com esta condição, mas
também operou, voluntariamente, procedimentos artificiosos, visando impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária das efetivas totalidades das
obrigações a se declarar em GFIPs.
Fl. 3884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

i) Bases de Cálculo levantadas - a Impugnante alegou que a base de cálculo utilizada
pela fiscalização não estaria correta, porque foram considerados valores em duplicidade
(funcionários com dois códigos de PIS), citando um exemplo. Os Autos de Infração
foram efetuados utilizando-se como base de cálculo as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais declaradas pela própria empresa, nas Guias de
Pagamento do FGTS e Informações a Previdência Social GFIP. Em relação aos
funcionários elencados nas Impugnações e nas planilhas anexas, houve pagamento de
remunerações, segundo a própria empresa, em inscrições diferentes. Constata-se que o
funcionário citado nas impugnações, Eloi Marcos de Oliveira Lago possui dois vínculos
empregatícios com a Impugnante, em estabelecimentos diferentes e com números de
inscrição distintos. Impugnante alega, ainda, que vários dos valores indicados pelo
Fisco como não incluídos em GFIP o foram, tanto que os valores de base de cálculo
constante das GFIP são na verdade maiores que a totalização da folha, constante do
próprio arquivo digital (FOLFXGFIP). O fato da Folha de Pagamento ter valor inferior
ao da GFIP , apenas evidencia que a empresa deixou de incluir no referido documento
(Folha de Pagamento) valores de remunerações pagas e que foram informados nas
GFIP. (fl. 3.212)
O contribuinte foi cientificado dessa decisão em 17 de julho de 2014, através do Centro
Virtual de Atendimento da RFB (portal eCAC), como informa a Unidade preparadora,
em despacho na folha 2.449, do processo principal 19515.722916/201294. Apresentou
recurso voluntário em 18 de agosto de 2014, conforme protocolo na folha 2.452 (16 de
agosto foi sábado, naquele ano).
Em sede de recurso (fl. 3234 e ss), em resumo, traz as seguintes alegações:
1 - decadência do direito de constituir o crédito tributário no período entre 01/2007 e
11/2007, com base no artigo 150, § 4o do CTN;
2 - Nulidade do Lançamento por falta de clareza cerceamento de defesa.
3 - Nulidade do Acórdão recorrido cerceamento de defesa.
4 - Fala da tributação por presunção, de ilações lógicas e da Representação Fiscal para
Fins Penais.
5- Afastamento da Imunidade pela Autoridade Fiscal trata de:
5.1 inexistência de CEBAS no período entre 16/11/2008 e 15/12/2010 - Alega que foi
reconhecida como de utilidade pública conforme documentos acostados aos autos. Está
devidamente registrada no CNAS. A MP no 446 de 07 de novembro de 2008 alterou as
normas para a certificação das entidades beneficentes prorrogando o prazo de
vencimento dos Certificados em curso. Assim, apresenta os mesmos argumentos e
documentos da impugnação. Diz que a Secretaria de Educação Superior do MEC
publicou Portaria, em 16 de dezembro de 2010, certificando-a como Entidade
Beneficente de Assistência Social.
5.2 - ausência de comprovação de promoção de assistência social - a Recorrente
promove assistência social beneficente, como comprovam os diversos Certificados que
possui.
5.3 - concessão de benefícios e vantagens aos diretores, sócios e afins os diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores não receberam qualquer remuneração
e/ou vantagem no exercício de suas funções estatutárias, e isso é o que é vedado pela
Lei no 8.212/91, artigo 55, inciso IV. A comprovação pode ser feita por sua própria
contabilidade, onde o Fisco não identificou nenhum pagamento. Também existe
determinação estatutária nesse sentido. E se isso ocorresse, a responsabilidade deveria
ser pessoal dos administradores. Defende a falta de vínculo da família Veronezi com a
APEC. Trata da compra e venda de um terreno e do contrato de administração
financeira com a empresa Eral.
5.4 - falta de aplicação integral do resultado operacional no desenvolvimento dos
objetivos institucionais a comprovação de que cumpre esse requisito pode ser atestada
pelo deferimento dos processos de renovação de seu certificado. Também é norma
Fl. 3885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

estatutária não distribuir qualquer parcela de lucro, devendo, eventualmente, seus
administradores serem responsabilizados pessoalmente. Discute contas contábeis com
registros de pagamentos para Colina Paulista (compra de imóvel), Menescal
Participações (empréstimos recebidos) e Spencer Internacional (empréstimos
recebidos).
5.5 - existência de débitos de contribuições previdenciárias entendendo-se isenta das
contribuições sociais patronais, não as deve. Em relação às contribuições descontadas
dos empregados, apontadas pela DRJ, já existem decisões judiciais a seu favor quanto à
sua inexigibilidade. A exigência da inexistência de débitos não pode considerar as
próprias contribuições imunes.
6 - Não houve revogação do Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção das
contribuições sociais. Tal requisito deixou de ser exigido no período entre 10 de
novembro de 2008 e 11 de fevereiro de 2009 e também a partir de 30 de novembro de
2009, pois não constou da Lei no 12.101/2009.
7 - Não apresentação de Certidão Negativa relativa aos tributos federais e FGTS essa
exigência não era prevista pela Lei no 8.212/1991, em seu artigo 55, só passando a
constar com as alterações legislativas posteriores. Diz que devem prevalecer as
exigências constantes do artigo 14 do CTN e que a OAB ajuizou ADIn contra
dispositivos da Lei no 12.101/09.
8 - a Recorrente sempre cumpriu todas as obrigações acessórias previstas na legislação
tributária e teve suas demonstrações contábeis auditadas por auditor independente.
Portanto, conforme tratado nos itens acima, afirma que cumpriu todas as normas
exigidas pela lei para gozo de imunidade em relação às contribuições previdenciárias.
9 - o levantamento fiscal que apurou a base das contribuições lançadas está incorreto
foram considerados valores que, segundo o Fisco, estão incluídos na folha de
pagamento mas não na GFIP, mas estão considerados valores duplicados. Cita o caso de
um funcionário que possui dois códigos de PIS. Além disso, valores que não deveriam
ser tributados foram incluídos na base de cálculo como diferença de folha de
pagamento, tais como aviso prévio indenizado e décimo terceiro salário indenizado.
Junta planilhas, requerendo que seja realizada diligência (fls. 3363 e ss).
10 - Multa qualificada - a multa foi aplicada no percentual de 150% em relação ao
período posterior à edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009. Conforme
TVF, a aplicação da multa qualificada deu-se em razão de a contribuinte ter informado
em GFIP ser imune/isenta da quota patronal, o que não comprova o cometimento de
crime. Discorre sobre os conceitos de dolo e fraude.
PEDE:
a) decadência em relação ao período 01/2007 a 11/2007;
b) nulidade do lançamento e/ou da decisão recorrida por cerceamento de defesa;
c) provimento de mérito de seu recurso;
d) inaplicabilidade da multa moratória e inaplicabilidade da multa qualificada.
O então Conselheiro relator do presente processo votou por converter o processo
em diligência, uma vez que a recorrente alega haver diferença considerável em relação ao valor
do crédito tributário lançado em decorrência de adoção de critério incorreto quanto às bases de
cálculo, pois a DRJ não teria demonstrado a procedência da autuação, mas concluído por tal
procedência em virtude de ausência de provas a cargo do contribuinte.
Os termos da diligência foram atendidos e os esclarecimentos solicitados estão às
3.525 e seguintes. Além de esclarecer as questões solicitadas pelo então Conselheiro Relator, o
Auditor-Fiscal ainda teceu considerações quanto à multa de ofício duplicada.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo para
manifestação, o que o fez (fls. 3749 e ss) nos seguintes termos:
Fl. 3886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

1 – inicialmente informa sobre a improcedência, pelo Ministério da Educação
(MEC), a respeito da Representação Administrativa Fiscal da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização em São Paulo – RFB/DEFIS/SP, processo n. 23123.002564/2013-19, que
deu origem ao Procedimento de Supervisão n. 23000.016157/2013-85, instaurado pela Portaria
n. 492, de 20 de setembro de 2013, em virtude da Representação Administrativa Fiscal, tendo
sido MANTIDO o Certificado CEBAS da APEC no período de 17/11/2005 a 16/11/2009, bem
como quanto ao período de 17/11/2009 a 16/11/2012.
1.1 - Nulidade do Lançamento por falta de clareza cerceamento de defesa.
1.2- Nulidade do Acórdão recorrido por não ter apreciado questão relativa a seu
direito à isenção reconhecida. Alega não terem sido apreciadas todas as razões que comprovam a
existência do CEBAS no período de 16/11/2008 a 15/12/2010, bem como a comprovação de
promoção de assistência social beneficente;
1.3 - que o STF teria reconhecido a inconstitucionalidade de todas as leis
ordinárias que impunham limitações à fruição da imunidade;
1.4 – que o se o Fisco entendeu que não foram observadas as condições para o
gozo da imunidade deveria antes de lavrar o Auto de Infração expedir o competente ato de
suspensão da imunidade;
1.5 - que não há nos autos nenhuma prova de que tenha descumprido os requisitos
do art. 14 do CTN;
1.6 – que declarada como de utilidade pública federal por meio do Decreto no
92.368, de 1986, e pelo Município de Guarulhos, por meio da Lei no2.524, de 1981;
1.7 – que apresentou relatório circunstanciado de serviços e o demonstrativo de
receitas e despesas referentes aos exercícios de 2007 a 2010;
1.8 - acrescenta que em 17 de abril de 2017 foi publicada a Portaria 334, que
prorrogou por 12 (doze) meses o CEBAS referente ao Processo n° 28996.021403/1994-27, que
passou a contar de 17/11/2005 a 16/11/2009; (2) retificou a vigência do CEBAS referente ao
Processo n° 71010.003538/2009-41, deferido pela Portaria da Secretaria de Educação Superior –
SESu n° 2.309, de 15 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 16/12/2010, passando a
vigorar pelo período de 17/11/2009 a 16/11/2012; bem como (3) acolheu como
TEMPESTIVO o requerimento n° 23000.008591/2013-91, protocolado em 29 de maio de 2013,
para que a análise do processo seja realizada como pedido de renovação do CEBAS, tendo em
vista a Portaria SESu n° 2.309, de 2010, vigente de 16/12/2010 a 15/12/2013. Alega que “Se
não houvesse prestado as atividades filantrópicas não teria as certidões acima mencionadas e, mais
ainda, teria cassada sua declaração de utilidade pública..
1.9 – que houve julgamento de IMPROCEDÊNCIA pelo MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO – MEC da Representação Administrativa Fiscal da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Fiscalização em São Paulo – RFB/DEFIS/SP, processo n. 23123.002564/2013-19,
que deu origem ao Procedimento de Supervisão n. 23000.016157/2013-85 instaurado pela
Portaria n. 492, de 20 de setembro de 2013, tendo sido MANTIDO o Certificado CEBAS da
APEC no período de 17/11/2005 a 16/11/2009, bem como quanto ao período de 17/11/2009 a
16/11/2012.
Reforça as demais teses já apresentadas no recurso.
O julgamento do processo foi sobrestado em face dos julgamentos dos Recurso
Extraordinário no 566.622/RS com as ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621, que tinha
Fl. 3887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

como objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal (constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991), sendo novamente
submetido a julgamento, considerando o transito em julgado relativo à matéria.
Registro que foram ofertados memorais tanto pela PGFN, quanto pelo patrono, os
quais li e apreciei.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte.
Inicialmente registro que parte dos argumentos apresentados pela defesa já
haviam sido apreciados por esta Turma. Entretanto, diante da conversão do julgamento em
diligência, nos termos do § 5o do art. 63 do Regimento Interno do CARF, todas as questões serão
novamente apreciadas neste julgamento.
1 - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Sobre essa alegação, assim concluiu o Relator a quo, no que o acompanho:
Ao impugnar o lançamento, não verifiquei que o contribuinte tivesse levantado essa
preliminar de nulidade do Auto de Infração. Impugnou de forma clara, demonstrando
conhecer profundamente a matéria fática e legal e as razões da autuação. O que disse em
1a instância foi que o fato de ter sido notificado "perto do Natal e no endereço errado",
haviam prejudicado seu prazo de defesa.
Esclarecidos e tratados os dois pontos pela DRJ, em sede recursal modifica o argumento
para pedir nulidade da autuação. Fala em falta de clareza.
Não padece de nulidade o Auto de Infração que seja lavrado por autoridade competente,
com observância ao art. 142, do CTN, e arts. 10 e 59, do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o
pleno exercício do direito de defesa, mormente quanto se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, com lógica e nos prazos devidos, o seu
direito de defesa.
Importante manifestar o entendimento da “instrumentalidade das formas”, pelo que
transcrevo o seguinte:
..
Mesmo recentemente, após a apresentação do recurso, o contribuinte apresenta
memoriais onde rebate ponto a ponto a autuação, demonstrando que entendeu
perfeitamente o Termo de Verificação Fiscal, suas razões e enquadramentos. Não é
plausível que tenha entendido a autuação, para impugnar, naquela ocasião referindo-se
apenas a "falta de tempo", e no recurso passe a não entende-la, por falta de clareza.
Quanto à decisão de 1a instância a mesma é extremamente longa e minuciosa. Difícil foi
resumi-la, neste relatório. Todos os pontos da autuação foram discutidos, com a citação
de documentos, indicação de folhas do processo, transcrições de textos legais. A DRJ
apresentou, fundamentadamente, as razões de decidir, permitindo que o contribuinte as
conhecesse e rebatesse. Inaceitável que se alegue cerceamento de defesa, no caso.
Apenas para argumentar, consoante jurisprudência assente nos tribunais superiores, o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se
ater aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de todos os
Fl. 3888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão. Ressalte-se, ainda, que cabe ao julgador decidir a questão de acordo com o seu
livre convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Cite-se
ainda jurisprudência deste CARF:
...
Assim, rejeito as preliminares de nulidade do Auto de Infração e da decisão de 1a
instância.
2 – DECADÊNCIA.
A tese de decadência não se aplica à presente discussão, uma vez que o
contribuinte invocava a decadência de competências até 11/2007 e no presente caso se discute o
período de 01/01/2009 a 31/12/2010.
3 – MÉRITO – DO DIREITO À IMUNIDADE
No caso destes autos, a discussão é relativa à exigência de contribuições no
período de 1o/1/2009 a 31/12/2010; a contribuinte foi autuada por infração aos seguintes
dispositivos legais:
REQUISITO
MP 446/08
de
01/01/2009
a 11/02/09
Lei 8.212/91 de
12/02/09 até 29/11/09
Lei no 12.101, de 2009
de
30/11/2009
a
31/12/2010
Não ter sido reconhecida como de
utilidade pública federal e estadual ou
do Distrito Federal ou municipal
Não consta
Inc. I do Art. 55
Não consta
não ser portadora do certificação de
entidade beneficente de assistência
social (CEBAS)
Caput do
art. 28
Inc. II do Art. 55
Caput do art. 29
Não ter comprovado que promove a
assistência
social
beneficente,
inclusive educacional ou de saúde, a
pessoas
conforme
seu
perfil
socioeconômico
Art. 14 c.c.
Art. 15
Inc. III do Art. 55
Art. 14 c.c. Art. 15
Ter
percebidos
seus
diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores vantagens ou benefícios
Inc. II do
Art. 28
Inc. IV do Art. 55
Inc. I do Art. 29
Não ter comprovado a aplicação
integral
do
eventual
resultado
operacional em território nacional
Inc. III do
Art. 28

Inc. V do Art. 55
Inc. II do Art. 29
ter débitos em relação às contribuições
sociais é condição necessária ao
deferimento e à
manutenção da
isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 3o do art.
195 da Constituição;
OU
Não ter certidão negativa ou certidão
positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e certificado
de regularidade do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS
Inciso VI do
art. 28
§ 6o do art. 55
Inc. III do Art. 29
Fl. 3889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

A Medida Provisória 446/2008 não foi apreciada pela Câmara dos Deputados, no
prazo previsto pela Constituição Federal, razão pela qual somente teve vigência no período de
10/11/2008 a 12/02/2009, de modo que a partir de 13 de fevereiro de 2009 o dispositivo legal
anterior (art. 55 da Lei 8.212/91) voltou a disciplinar a isenção prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal. Tal situação perdurou até a edição da Lei no 12.101, de 27/11/2009,
publicada em 30/11/2009, quando, mais uma vez foi revogado o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Porém, nota-se que os dispositivos em relação aos quais a fiscalização apurou
infrações estavam previstos tanto nos incisos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, quando no art.
28 da MP 446, de 2008, como também no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009. Considerando que o
presente processo teve seu julgamento sobrestado justamente pela discussão a respeito da
constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, transcrevo o acórdão prolatado pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 566.622, que pacificou a matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Nesse sentido, foi publicada a Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, por meio da qual a PGFN assim se manifestou:
61. Com essa fundamentação, o Ministro compatibiliza a utilização das leis ordinária e
complementar na regulamentação da imunidade tributária das entidades beneficentes de
assistência social, conferindo a máxima efetividade aos arts 195, §7o e 146, II, ambos da
CF, além de justificar a ratio decidendi dos julgados, que pode ser assim sintetizada:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
Fl. 3890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de
1998[22], também foram declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que
(e.1) a estipulação de um marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição
da imunidade e (e.2) o cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos
restringem a extensão da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar.
A constitucionalidade da Lei no 12.101, de 2009, também foi objeto de julgamento
pelo STF na ADI 4480; no julgamento, o STF concluiu pela constitucionalidade de dispositivos
da referida lei que tratavam de procedimentos, e pela inconstitucionalidade daqueles que
tratavam do gozo da imunidade. A decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13,
III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Marco Aurélio. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.202
Assim, o art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, foi declarado constitucional, uma vez
que estabelece condições condizentes com aquelas estabelecidas no Código Tributário Nacional
(lei complementar), de forma que deve ser observado pelo aplicador da Lei.
Passo então a analisar as razões recursais apresentadas pela contribuinte.
3.1 - Da certificação de entidade beneficente de assistência social (CEBAS)
Considerando a reabertura do prazo para manifestação sobre a diligência, a
contribuinte apresenta cópia de Portaria com o seguinte teor:
PORTARIA No 334, DE 17 DE ABRIL DE 2017
Fl. 3891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR,
no uso da atribuição que lhe confere o Decreto no 9.005, de 14 de março de 2017, e
considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica no
31/2017/DIRAP/CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarada nos autos do Processo no
23000.014215/2017-60, resolve:
Art. 1o Fica PRORROGADO por doze meses, com fundamento no art. 41 da Medida
Provisória no 446, de 7 de novembro de 2008, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS da entidade ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA, inscrita no CNPJ sob no 49.094.048/0001-03, com sede em São
Paulo/SP, referente ao Processo no 28996.021403/1994-27, expedido conforme
Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS n° 195, de 10 de
novembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 84, de 17 de
novembro de 2005, passando a contar de17/11/2005 a 16/11/2009.
Art. 2o Fica RETIFICADA, em decorrência do disposto no art. 1o desta Portaria, a
vigência do CEBAS referente ao Processo no 71010.003538/2009-41, deferido pela
Portaria da Secretaria de Educação Superior- SESu no 2.309, de 15 de dezembro de
2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 25, de 16 de dezembro de
2010, passando a vigorar pelo período de 17/11/2009 a 16/11/2012.
Art. 3o Fica ACOLHIDO como tempestivo o requerimento no 23000.008591/2013-91,
protocolado em 29 de maio de 2013, para que a análise do processo seja realizada como
pedido de renovação do CEBAS.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O CEBAS é de fato é requisito essencial para o gozo da imunidade prevista na
Constituição Federal, nos termos da legislação que rege o presente lançamento, requisito que foi
suprido e não é mais impeditivo para afastar a imunidade.
Entretanto, mesmo superada a existência do CEBAS, a fiscalização apurou
inobservância pela entidade a outros requisitos previstos na legislação que ancoram o
lançamento ora discutido. No caso concreto, foram apuradas as seguintes circunstâncias que
serviram de fundamento para o lançamento no período discutido (01/01/2009 a 31/12/2010),
quais sejam:
3.2 - Da Ausência de Promoção da Assistência Social
Conforme relatou o julgador de piso (fls. 3200):
4.61. De início deve ser enfatizado que, na sistemática adotado pela MP 446/2008, que é
a legislação aplicável no período, 01/01/2009 s 12/02/2009, referido requisito está
relacionado à concessão ou renovação do CEBAS, ...
4.62. Assim considerando que a análise dos requisitos para a concessão ou renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS é de
competência do Ministério responsável pela área de atuação da entidade (no caso em
questão, do Ministério da Educação), na hipótese da Fiscalização da RFB verificar
que a entidade certificada deixou de atender a requisito necessário à manutenção
do certificado, a RFB representará ao Ministério responsável, solicitando o
cancelamento da certificação, conforme dispõe o art. 230 da IN RFB no 971, de
12/11/2009, com a redação dada pela IN RFB no 1071, de 15 de novembro de 2010.
4.66. Entretanto, no presente caso, para o período abrangido pelo lançamento, ora
discutido (01/01/2009 a 15/12/2010), tal procedimento não era cabível, tendo em
vista que a entidade não era certificada, ou seja, não há certificado a ser cancelado
pelo Ministério da Educação. Não pode ser esquecido que o próprio Ministério da
Educação não renovou o CEBAS da Impugnante, para o período de 17/11/2008 a
15/12/2010, o que
Fl. 3892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

demonstra que a mesma não cumpria os requisitos legais, dentre eles a aplicação em
gratuidade, na forma estabelecida em lei, de pelo menos 20% (vinte por cento) das sua
receitas. Quanto a esse requisito, conforme Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, acima copiada, houve a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo que o previa, portanto, não poderia ser utilizado como
fundamento para cancelamento de isenção, tanto que, conforme já dito acima, posteriormente à
decisão da DRJ o contribuinte teve o CEBAS concedido para todo o período do lançamento.
3.3 - Da Concessão de Remuneração, Vantagens ou Benefícios a Diretores,
Conselheiros, Sócios, Instituidores e Benfeitores; da Aplicação dos Resultados
Operacionais da Entidade.
Diferente dos outros dois requisitos acima tratados, compete à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) a verificação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, ou no art. 28 da MP 446, de 2008, ou ainda no art. 29 da Lei no 12.101,
de 2009, conforme o período, para fins de conceder a isenção das contribuições previdenciárias,
o que tem razão de ser, pois a isenção é matéria tributária. Constatado que a entidade deixou de
cumprir quaisquer dos requisitos previstos nesses dispositivos para o gozo da isenção/imunidade,
a fiscalização da RFB deve, por dever de ofício, lavrar o Auto de Infração, com o lançamento
das contribuições previdenciárias devidas no período correspondente e relatar o fato ao
Ministério competente pela certificação, conforme disciplina a Lei no 12.101, de 2009, vigente
na época do lançamento:
Lei no 12.101, de 2009:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Ainda conforme disciplinam os arts. 26 e 27 da Lei no 12.101, de 2009, se for
verificada prática de irregularidade na entidade certificada, a RFB deve representar a
irregularidade ao Ministério responsável, cabendo àquele ministério cancelar o CEBAS, caso
assim o entenda. Entretanto, cabe àquele Ministério decidir exclusivamente sobre critérios de
certificação, mas não de isenção, por falta de competência, de forma que mesmo que não entenda
pelo cancelamento do CEBAS, tal decisão não vincula a administração tributária em relação aos
demais critérios por ela verificados.
No caso concreto, uma vez provocado pela RFB quanto às constatações apuradas
pela fiscalização para fins de cancelamento do CEBAS, o Ministério da Educação se manifestou
e editou a Portaria abaixo copiada, considerando improcedente a representação da RFB e
mantendo o CEBAS:
PORTARIA No 626, DE 23 DE JUNHO DE 2017
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR,
no uso da atribuição que lhe confere o Decreto n° 9.005, de 14 de março de 2017, e
considerando os fundamentos constantes na Nota Técnica no
46/2017/DIRAP/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES, exarada no Processo de Supervisão
CEBAS no 23000.016157/2013-85, resolve:
Art. 1o. Julgar improcedente a Representação Administrativa Fiscal da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo - RFB/DEFIS/SP ,
processo no 23123.002564/2013-19, a qual deu origem a Supervisão no
23000.016157/2013-85, instaurada pela Portaria no 492, de 20 de setembro de 2013,
Fl. 3893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

publicada no DOU de 23/9/2013 em face da Associação Paulista de Educação e
Cultura(APEC), CNPJ no 49.094.048/0001-03, bem como a revisão parcial da decisão
proferida na NOTA TÉCNICA No 33/2017/DIRAP/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES
para:
(i) MANTER o Certificado CEBAS da entidade referente ao período de 17/11/2005
a 16/11/2009, processo no 28996.021403/1994-27,concedido pela Resolução CNAS no
195, de 10/11/2005, DOU de17/11/2005 retificado pela portaria no 334, de 17 de abril
de 2017,DOU de 18 de abril de 2017, em estrita observância ao art. 54 da Lei no 9.784,
de 1999; e;
(ii) MANTER o Certificado CEBAS da entidade referente ao período de
17/11/2009 a 16/11/2012, processo no 71010.003538/2009-41, concedido pela Portaria
no 2.309, de 15 de dezembro de 2010,DOU de 16/12/2010, retificado pela Portaria no
334, de 17 de abril de 2017, DOU de 18 de abril de 2017, em razão dos fundamentos
constantes do PARECER No 00909/2017/CONJURMEC/CGU/AGU.
Art.2o. Cientifique-se a Associação Paulista de Educação e Cultura.
Art. 3o. Cientifique-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em
São Paulo.
Art. 4o. Esta Minuta de Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Os motivos para o indeferimentos da representação feita pela RFB estão expostos
na Nota Técnica no 46/2017/DIRAP/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES, que amparou a edição da
Portaria acima copiada (fls. 3.817 e ss), cuja cópia foi anexada pela recorrente:
3.6 – Quanto à alegação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de
São Paulo – RFB/DEFIS/SP acerca de “Remuneração de Dirigente e Suposto Abuso de
Gestão”, manifestou-se a CONJUR-MEC, no sentido da necessidade de maior
arcabouço probatório para se concluir pela irregularidade suscitadas:
63. Para comprovar este subtópico, a Receita Federal do Brasil, nos termos do RFA,
colaciona aos autos contrato firmado no ano de 2004 entre a APEC (compradora) e a
empresa Novo Campo Adm. Incorporadora S.A. (vendedora), que tem por objeto é um
terreno de 16.608,31m2, localizado ...Aduz que constam como diretores da Novo
Campo, o Sr. Alessandro Poli Veronezi, na situação de conselheiro administrativo e
vice-presidente; o Sr. Antônio Veronezi, na condição de presidente do conselho
administrativo, e o sr. Victor Poli Vernozi como conselheiro administrativo.
65. Alega que o sr. Antônio Veronezi possui com a APEC relação de associado desde
sua fundação, sendo também chanceler da Universidade de Guarulhos.
...
69. Todavia, considerando que a Portaria SERES no 2.309, de 15 de dezembro de 2010,
conferiu à APEC o respectivo certificado ao argumento de atendimento aos requisitos
do referido dispositivo, de forma genérica, não há como a repudiar sem um robusto
arcabouço probatório, o que não se observou no bojo na Representação Fiscal
Administrativa,
conforme
asseverado
na
Nota
Técnica
no
33/2017/DIRAP/CGCEBAS/DRP/SERES/SERES, de 11 de maio de 2017.
3.7 Acerca da “não comprovação de aplicação integral do resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais da entidade”, a CONJUR-
ME, novamente entendeu pela necessidade de comprovação probatório para que
pudesse concluir pela irregularidade.
Entretanto, entendo que os atos emitidos pelo MEC não tem eficácia para fins
tributários, eis que a competência para verificar requisitos de isenção, como dito acima, é da
Administração tributária. Nesse sentido, transcrevo excerto dos louváveis memoriais oferecidos
pela PGFN:

Fl. 3894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

II – O Cebas é apenas um dos requisitos necessários à fruição da imunidade
...
§ 1o A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o
requerimento, todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos de que
trata esta Lei, na forma do regulamento.
38. Possivelmente à luz do disposto § 1o acima transcrito, percebe-se em alguns
julgamentos realizados neste Conselho inclinação a considerar que todos os requisitos
para a fruição da imunidade são comprovados durante a análise do pedido de
certificação, postulado perante o Ministério certificador, com a consequente imputação
à União do ônus de contraprova em relação ao descumprimento das exigências da
salvaguarda.
39. Tal entendimento, contudo, não se mostra correto, pois o fato de a entidade estar
devidamente certificada (antecedente) não lhe confere efeito tributário automático de
direito à benesse tributária (consequente), na medida em que, para o válido usufruto do
benefício, outras exigências distintas da certificação (requisitos materiais) deverão ser
preenchidas.
40. O art. 21, §1o, da Lei no 12.101/2009 deve ser interpretado no sentido de que a
entidade interessada deverá apresentar, juntamente com o requerimento de certificação,
todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos associados a esse
certame, em respeito às atribuições legais dos órgãos setoriais envolvidos no trato da
matéria.
41. As áreas técnicas dos respectivos Ministérios, quando do exame do cumprimento
dos requisitos da certificação das entidades, todavia, não avaliam o cumprimento das
determinações contidas nos arts. 14 do CTN e 29 (exceto inciso VI) da Lei 12.101/2009,
porquanto se cuidam de imposições relativas à própria fruição da imunidade, sendo sua
análise de competência da Receita Federal do Brasil. O Cebas e a imunidade, embora
guardem uma ligação íntima, haja vista que o primeiro é requisito para a segunda, nos
termos da Lei no 12.101/2009, são institutos diversos, que não devem se confundir,
tendo-se, inclusive, sempre sido atribuído a eles procedimentos e requisitos próprios.
...
46. Para fatos geradores realizados na vigência da Lei 8.212/91, devem ser observados
os requisitos do art. 14 do CTN combinados com os requisitos do art. 55 da lei em
questão que não foram declarados inconstitucionais pelo STF.
47. Não se pode jamais perder de vista, ademais, que os órgãos que detêm atribuição
legal para a análise dos requisitos indispensáveis ao certificado são os Ministérios da
Cidadania, da Educação e da Saúde (art. 1o e 21, I a III, da Lei no 12.101/2009),
enquanto a RFB, órgão integrante do Ministério da Economia, possui a atribuição de
examinar os requisitos comprobatórios da imunidade a posteriori (art. 32 da Lei no
12.101/2009). Fica clara a divisão funcional legalmente estabelecida para todos os
órgãos envolvidos na missão constitucional extraída do art. 195, §7o, da CF.
48. Reforça ainda essa separação de instâncias e competências o § 1o do art. 26 da Lei
12.101/09, segundo o qual, a previsão de recurso contra a decisão de indeferimento da
concessão ou renovação de certificação e contra a decisão de cancelamento não impede
o lançamento de ofício do crédito tributário correspondente. Confira-se o texto
legal:
...
49. Apenas no caso de o lançamento ser impugnado no tocante aos requisitos de
certificação é que a autoridade julgadora da impugnação aguardará o julgamento da
decisão que julgar o recurso interposto no âmbito dos ministérios (§ 2o). Ainda assim,
tal sobrestamento não impede o trâmite processual do processo administrativo fiscal
relativo ao mesmo ou outro lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos
requisitos de que trata o art. 29 (§ 3o do art. 26).
Fl. 3895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

50. Em razão do exposto, dúvidas não podem restar de que a auto fruição legítima da
imunidade requer, além da certificação, a observância do art. 14, do CTN, por meio da
comprovação dos requisitos formais contidos no art. 29 da Lei no 12.101/2009 (exceto o
inciso VI) ou dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 não declarados inconstitucionais
pelo STF, a depender da data da realização do fato gerador.
Isso posto, passo a apreciar as constatações da fiscalização apontadas neste
Capítulo.
4.3.1 - Da Concessão de Remuneração, Vantagens ou Benefícios a Diretores, Conselheiros,
Sócios, Instituidores e Benfeitores;
APEC x NOVO CAMPO – Contrato de venda e compra, securitização, e alienação
fiduciária
Conforme descrito no relatório fiscal do Auto de Infração (fls. 695 a 700), em
2004 a APEC efetuou a compra de um terreno, da empresa Novo Campo, no valor de R$ 16
milhões, para pagamento em 114 meses; constatou a fiscalização, dentre outras constatações,
que,
1 - Da matrícula de no 40.513 no 1o Registro de Imóveis da Comarca de
Guarulhos, ficou evidenciado que, desde o início, o imóvel foi passado para o domínio da Novo
Campo especialmente para a transação com a APEC; conforme consta da matrícula do imóvel
(fl. 690) e na ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de dezembro de 2003, em
3/12/2003, a novo campo recebe o imóvel do Sr. Antonio Veronezi e de sua esposa Maria Dirce
Poli Veronezi, pelo valor de R$ 1.827.000,00, para fins de aumento de capital, e o transfere, num
prazo de menos de 3 meses (17 de fevereiro de 2004), para a APEC, por R$ 16 milhões, o que
indica, de início, que a compra, que envolveu um comprador (a APEC) e um vendedor (a Novo
Campo) do mesmo grupo familiar Veronezi, foi superfaturada;
2 – Relata a fiscalização que o contrato de compra e venda teve adendos
posteriores para incluir a intervenção de terceiras empresas, também pertencentes ao grupo
familiar Veronezi, em situação de alienação fiduciária, onde até as mensalidades dos alunos eram
apresentadas como garantia;
3 – consta no contrato de prestação de serviços de gerenciamento e manutenção de
conta vinculada, celebrado entre a APEC e a Novo Campo, que conforme foi estabelecido no
contrato celebrado em 17 de fevereiro de 2004 pelas mesmas, os alunos selecionados pagarão
suas mensalidades, via boleto bancário, diretamente na Conta Corrente Vinculada da Novo
Campo, Agência no 2001, Conta Corrente no 338611, mantida no banco depositário; dos registros
contábeis verificou-se que somente nos anos de 2007 a 2010 foi pago o valor de R$ 18,93
milhões, por meio de pagamento direto ou por mensalidades de alunos, sendo que já tinham sido
realizados pagamentos em anos anteriores (2004 a 2006) e os pagamentos se ainda estenderiam
até 02/2014; ou seja, o valor pago apenas nos anos fiscalizados foi superior ao valor nominal
acordado;
Com base nesse indícios, concluiu a fiscalização que a mantenedora APEC, que
tem Antonio Veronezi como associado, mas também diretor e chanceler da mantida UNG
(Universidade de Guarulhos), em formal transação imobiliária transferiu valores para a empresa
Novo Campo Administradora e Incorporadora S.A., controlada pelo grupo familiar Veronezi, em
situações que configuram operações geradoras de vantagens ou benefícios a administrador
da entidade, em desacordo com as restrições ditadas, ou seja, não percebam seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou
benefícios a qualquer título (Lei 8.212/MP446) ou ainda “não percebam seus diretores,
Fl. 3896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta
ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (Lei 12.101)
A recorrente alega que Antonio Veronezi não é mais associado da APEC desde
2002, o que pode ser verificado nas atas apresentadas, que estão às fls. 1742 a 1786.
A fiscalização apurou que
Antonio Veronezi tem com a APEC, a associação mantenedora da UNG, a relação de:
1 – associado desde sua fundação;
2 – chanceler da UNG, em todo o período de 01/07 a 12/10, e deste até o presente;
...
A entidade fiscalizada foi intimada e reintimada a apresentar a relação de associados
desde sua fundação, sem atendimento a qualquer tempo da exigência fiscal, mas em
Atas de Assembléia, anteriores a 2007, encontram-se referências a Antonio Veronezi
como associado, sem que conste que tenha havido afastamento desta situação, e mesmo
que tivesse acontecido, formalmente, faticamente deveria ser desconsiderado pelo
que se apresenta neste relatório; (fl. 689)...
De fato, nas atas constantes dos autos não há referência a Antonio Veronezi;
entretanto, as demais constatações trazidas no relatório fiscal demonstram que as empresas com
as quais a APEC se relacionava, levantadas pela fiscalização nos autos, são todas pertencentes à
família Veronozi, de forma que, conforme apontado pela fiscalização, mesmo que Antonio
Veronezi tenha sido formalmente afastado da composição societária da APEC, faticamente isso
não aconteceu, pois empresas pertencentes ao seu grupo familiar continuavam se relacionado
com a APEC. Ademais, ele foi um dos sócios fundadores da APEC, conforme pode ser
constatado no Estatuto da instituição datado de 12/10/69 (fls, 286/291 dos autos) e, na época dos
fatos, era chanceler da UNG, mantida pela APEC; embora a recorrente afirme que tal função seja
apenas pedagógica, fato é que Antonio Veronezi foi o fundador da APEC e dela (ou de sua
mantida) não se afastou até o período do lançamento. Ademais, conforme apontou o julgador de
piso, o contribuinte “não trouxe aos autos documentos que pudessem comprovar que Antonio
Veronezi, durante o período do lançamento, não tinha qualquer vínculo com a APEC, conforme
foi alegado...”
Acrescenta que não houve irregularidade na aquisição do imóvel, adquirido a
preço de mercado. Entretanto, nada fala a respeito da constatação de que em 17/12/2003 o Sr.
Antonio Veronezi (fundador UNG, mantida pela APEC) e sua esposa transmitiram o imóvel para
aumento de capital social da Novo Campo Administradora e Incorporadora S/A (pertencente à
família Veronezi), pelo valor estimativo de R$ 1,83 milhões e em menos de 3 meses o mesmo
imóvel foi adquirido pela APEC por R$ 16 milhões (mais de 8 vezes o valor original), o que
implica uma compra superfaturada, configurando-se, a meu ver, uma forma disfarçada de
distribuir o patrimônio da APEC aos seus fundadores.
Quantos aos valores pagos nos anos de 2007 a 2010, que superam o valor nominal
do terreno, alega a recorrente que os juros e atualização monetária na forma contratual eram
superiores ao praticados no mercado (13% ao ano) e que os valores indicados pela fiscalização
como pagos nos anos de 2007 a 2010 estão incorretos, pois considerou, de forma incorreta, como
pagamento, os valores das mensalidades recebidas em conta vinculada do Banco Itaú SA. Alega
que tal conta estava em seu nome e os recursos ali depositados lhe pertenciam, sendo que os
pagamentos à Novo Campo foram feitos por meio de TEDs, de forma que no ano de 2009 foi
paga a importância de R$ 4.149.239,06 e no de 2010 a importância de R$ 4.225.857,70.
Fl. 3897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

Os valores levantados pela fiscalização foram:
2007 : R$ 3.927.598,13
2008 : R$ 2.772.700,16
2009 : R$ 6.917.033,56
2010 : R$ 5.312.668,03
Total : R$18.929.999,88
Nesse sentido, assim se pronunciou o julgador de piso:
4.80. Entretanto, conforme consta na cláusula 3.1, item “f”, do Instrumento de Cessão
Fiduciária de Mensalidades (fls. 252/258), os créditos gerados pelas mensalidades,
exigíveis mês a mês, seriam representados por fichas de compensação, das quais
constariam os seguintes dados da conta vinculada de titularidade da Nova Campo S/A –
Para crédito na conta no 870002, Agência 0046, do Banco Itaú S/A. Por outro lado, no
Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento e Manutenção de Conta Vinculada
(fls. 269/278), no item II, “b” dispõe: “conforme estabelecido na cláusula 3.1, item “f”,
do
Instrumento
de
Cessão
Fiduciária
de
Mensalidades
(CESSÃO
DE
MENSALIDADES), celebrando em 17 de fevereiro de 2004 entre a NOVO CAMPO e a
APEC, os alunos selecionados pagarão suas mensalidades, via boleto bancário,
diretamente na Conta Corrente Vinculada da NOVO MUNDO Agência no 2001, Conta
Corrente no 338611 mantida no BANCO DEPOSITÁRIO.
4.81. Conforme pode ser observado nas expressas disposições contratuais, ao contrário
do alegado pela Impugnante, a titular da referida conta vinculada é a Novo Campo
Administradora e Incorporadora S/A, o que demonstra que os valores não eram
depositados em nome da própria Impugnante. O que houve foi apenas alteração no
número da conta, mas a titularidade continuou a mesma, ou seja, os valores foram
depositados diretamente na conta da Novo Campo e não da APEC.
4.82. Por outro lado, como foi salientado pela Fiscalização, os lançamentos contábeis
não historiam e nem segregam valores referentes a fatos neles previstos, como os ajustes
que se imporiam para os valores das mensalidades reservadas aos pagamentos,
considerando os inadimplentes e os alegados “índices mínimos de cobertura”.
Assim, os valores apurados pela fiscalização estão corretos, pois conforme
demonstrado os alunos pagavam as prestações diretamente na conta da Novo Campo, de forma
que os pagamento não eram feitos somente por TEDs.
Ademais, segundo a tabela de fls. 279 o valor mensal da prestação era de R$
253.492,13, já incluídos os juros, de forma que o valor anual a ser pago era em torno de R$ 3
milhões, o que demonstra que mesmos os valores apontados pela recorrente são acima do
acordado.
Assim, concordo com o entendimento do julgador de piso, ao concluir que (fl.
2431).
... a Associação Paulista de Educação e Cultura, ora impugnante, que tem Antonio
Veronezi como sócio/associado, mas também diretor, chanceler, da mantida UNG, em
formal transação imobiliária transferiu valores para a empresa Novo Campo
Administradora e Incorporadora S.A., controlada pelo grupo familiar Veronezi, em
situações que configuram operações geradoras de vantagens ou benefícios a
administrador da entidade, em desacordo com as restrições ditadas no inciso IV do art.
55 da Lei n° 8.212/91, inc. II do art. 28 da MP 446/08, ou inc. I do art. 29 da Lei
12.101/09, em seus períodos de regência.
Entendo ainda que essas mesmas constatações constituem-se em descumprimento
também do inciso V do art. 29 da Li no 12.101, ou seja, “VIII - não distribua resultados,
Fl. 3898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto;”; tanto pela aquisição superfaturada do imóvel, quanto pelo pagamento mediante a
transferência mensal de recursos para a Novo Campo, empresa pertencente à família Veronezi,
em valores superiores ao acordado.
Tal conclusão, por si só, já é capaz de manter o lançamento, uma vez que nos
termos da legislação de regência (art. 55 da Lei no 8.212, de 1991; art. 28 da MP 446, de 2008,
ou art. 29 da Lei no 12.101, de 2009), a entidade certificada somente fará à isenção se observar,
cumulativamente, todos os requisitos ali descritos.
APEC x ERAL – Contrato de administração financeira
Apurou ainda a fiscalização que a APEC firmou contrato de prestação de serviço de
administração financeira com a empresa ERAL - EMPRESA RECUPERADORA DE ATIVOS
LTDA., para gerenciamento de todos os seus recebimentos e de todos os seus pagamentos; a
contratada ERAL é empresa ligada ao núcleo familiar de Antonio Veronezi e tem ainda como
sócias as pessoas jurídicas Indian Participações Ltda e São Paulo Properties S/A, que são
também empresas controladas pelo grupo familiar Veronezi. A Eral ainda tinha como diretor o
Sr. Luiz Augusto Carvalho Certain, que foi escolhido para a dupla função de vice-presidente e
diretor financeiro da Associação Paulista de Educação e Cultura, o que lhe colocou na situação
de ser simultaneamente prestador de serviço como diretor da Eral, e cliente como diretor da
APEC, em evidente conflito de interesses; apurou a fiscalização que
Formal e faticamente, o contrato de administração financeira, entre a associação
educacional e a gestora contratada, é incompatível com a obrigação que a pretendente à
imunidade das contribuições previdenciárias tem de demonstrar para comprovar a
ausência de benefícios ou vantagens que se ofereçam a seus administradores,
associados, instituidores, ou benfeitores, e, mais uma vez, em desacordo com as
restrições ditadas no Inc. IV do Art. 55 da Lei no 8.212/91, Inc. II do Art. 28 da MP
446/08, ou Inc. II do Art. 29 da Lei 12.101/09.
Na situação evidencia-se claro abuso de forma na gestão da entidade que pleiteia sua
condição de imune, e conseqüente confusão patrimonial passível dos efeitos previstos
no Art. 50 do Código Civil Brasileiro(Lei 10.406/2002);
6.5.6.14. Do que pode ser observado nos lançamentos anexos a este Termo, importante
destacar a magnitude das totalizações da movimentação financeira nas contas referentes
à Eral na contabilidade da Associação Paulista de Educação e Cultura:
2007 : R$ 10.584.490,38 (D); R$ 10.581.541,76 (C)
2008 : R$ 33.471.327,46 (D); R$ 33.448.003,38 (C)
2009 : R$ 55.785.580,53 (D); R$ 50.973.275,47 (C)
2010 : R$ 34.240.412,96 (D); R$ 37.766.633,76 (C)
6.5.6.15. Em conflito com os termos do contrato entre a Apec e Eral, não se encontram na
contabilidade lançamentos de pagamentos pelos supostos serviços prestados pela
contratada, e, de outra parte, as atividades relatadas nos históricos dos lançamentos das
contas 11350100, 113150100, 113150101(Eral Empresa Recup de Ativos Ltda) é de tal
forma abrangente, que fica difícil saber se esta se lidando com a contabilidade da
contratante ou da suposta contratada.
A recorrente se defende afirmando que
1 - Luiz Augusto de Carvalho Certain não é sócio ou administrador da ERAL
desde 21 de julho de 2008, situação que o julgador de piso preferiu desconsiderar;
Fl. 3899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

2 – que a contratação da ERAL com atribuição de amplos e gerais poderes visa
otimizar a administração da movimentação financeira, uma vez que emite mensalmente em
média 15.000 cobranças de mensalidades;
3 – que o fisco reconheceu que o trabalho foi efetuado e não demonstrou ter
incorrido em prejuízo à recorrente ou em condições a ela desfavoráveis, devendo ser afastada
presunção de favorecimento;
4 – que não houve nenhuma confusão patrimonial, vez que o próprio fisco fez
constar na folha 47 do Termo de Verificação Fiscal os valores “da movimentação financeira nas
contas referentes à Eral na contabilidade da Associação Paulista de Educação e Cultura”;
5 – que o fisco não identificou nenhum pagamento efetuado a título de
distribuição de valores à ERAL, não tendo apresentado nenhuma prova nesse sentido.
Esses mesmos argumentos foram submetidos à apreciação da primeira instância,
cujos fundamentos adoto e reproduzo:
4.86. De início, cabe ser observado que no presente caso, independentemente do serviço
ter sido ou não efetivamente efetuado, entendo que, realmente, não há como não
concordar com a Fiscalização. No caso, uma empresa que se pretende imune às
obrigações previdenciárias contrata uma empresa mercantil controlada pelo mesmo
grupo familiar, para gerir toda a sua atividade financeira, inclusive a totalidade dos seus
recebimentos e pagamentos. Ou seja, os membros de um mesmo grupo familiar
(membros da família Veronezi) se colocam na situação de serem, ao mesmo tempo,
prestadores de serviços, como sócios e diretores da Eral e, clientes, como diretores e
associados da APEC. No caso concreto, é impossível de se estabelecer a independência
de interesses dos administradores das empresas contratantes. O conflito de interesses é
evidente, pois a gerida, no caso uma associação sem fins lucrativos que se pretende
imune às contribuições previdenciárias, não tem como contraditar, por falta de interesse
de seus administradores, a sua gestora financeira, no caso uma empresa mercantil que
tem como fim a busca da maior lucratividade possível nas suas atividades. Não pode ser
olvidado que o lucro operacional da gestora (Eral) tem como destinatário seus sócios
que, por sua vez são pessoas jurídicas cujos titulares são membros da família Veronezi,
que também controlam a Associação Paulista de Educação e Cultura (gerida), ora
Impugnante.
4.87. O fato do sr. Augusto Certain Luiz de Carvalho ter deixado de ser administrador
da Eral em 21/07/2008 e eleito, logo após, em 04/08/2008, diretor da APEC, ao
contrário do alegado pela Impugnante, reforça mais ainda os argumentos da
Fiscalização, pois evidencia a confusão, a zona cinzenta observada nas administrações
das empresas contratantes. E nem poderia ser diferente, tendo em vista que as mesmas
são controladas pelo mesmo grupo familiar, qual seja; a família Veronezi, no caso o Sr.
Antonio Veronezi e seus filhos Alessandro e Victor Poli Veronezi .
4.88. Assim, como bem demonstrou a Fiscalização, o contrato de administração
financeira, entre a associação educacional e a gestora contratada, é incompatível com a
obrigação que a pretendente à imunidade das contribuições previdenciárias tem de
demonstrar para comprovar a ausência de benefícios ou vantagens que se ofereçam a
seus administradores, associados, instituidores, ou benfeitores. Desta forma, a situação
demonstrada, mais uma vez, evidencia o descumprimento, pela APEC, ora Impugnante,
do requisito previsto no inciso IV do art. 55 da Lei n° 8.212/91, no inciso II do art. 28
da MP 446/08 e no inciso. I do art. 29 da Lei 12.101/09;
A leitura do item 4.87 deixa claro que o julgador de piso não desconsiderou a
alegação de que Luiz Augusto de Carvalho Certain não era sócio ou administrador da sociedade
desde 21 de julho de 2008, mas concluiu que ao contrário de socorrer a recorrente, o fato de ter,
Fl. 3900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

logo em seguida à sua saída da ERAL, sido eleito diretor da APEC reforça “...a confusão, a zona
cinzenta observada nas administrações das empresas contratantes”.
Ademais, constatou a fiscalização que “ Em conflito com os termos do contrato
entre a Apec e Eral, não se encontram na contabilidade lançamentos de pagamentos pelos
supostos serviços prestados pela contratada”, o que se constitui em indício de haver simulação
de prestação de serviços, cujo objetivo era a transferência do controle financeiro da APEC para
empresas pertencentes ao grupo familiar Veronezi, fato que, conforme concluiu o julgador de
piso, constitui-se num conflito de interesses, pois a gerida (APEC) não tem como contraditar, por
falta de interesse de seus administradores, a sua gestora financeira, no caso uma empresa
mercantil que tem como fim a busca da maior lucratividade possível nas suas atividades;
conforme aponta o julgador de piso, “não pode ser olvidado que o lucro operacional da gestora
(Eral) tem como destinatário seus sócios que, por sua vez são pessoas jurídicas cujos titulares são
membros da família Veronezi, que também controlam a Associação Paulista de Educação e
Cultura (gerida), ora Impugnante.”, de forma que a contratação da ERAL constitui-se em
verdadeiro descumprimento ao disposto no inciso IV do art. 55 da Lei n° 8.212/91, no inciso II
do art. 28 da MP 446/08 e no inciso. I do art. 29 da Lei 12.101/09
Pelo exposto, concluo que não assiste razão à recorrente.
3.3.2 - da Aplicação dos Resultados Operacionais da Entidade
Neste quesito apurou a fiscalização que a APEC não teria comprovado a aplicação
integral do seu resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, uma vez que, intimada, não comprovou os valores constantes nas contas contábeis
Colina Paulista S.A.(21100100, e 211110100); 2 Menescal Participações Ltda.(21100300 e
211110300); e 3 Spencer International Inc (21100200 e 211120200), para este caso, operação
internacional, eram exigíveis os contratos de câmbio;
Os valores considerados pela fiscalização como não aplicados na entidade foram:
COLINA
2007 : R$ 1.045.355,95
2008 : R$ 1.058.915,47
2009 : R$ 1.319.579,51
2010 : R$ 100.795,25
Sub-Total: R$ 3.524.646,18
MENESCAL
2007 : R$ 0,00
2009 : R$ 300.000,00
2010 : R$ 700.000,00
Sub-Total: R$ 1.000.000,00
SPENCER
2010 : R$ 8.145.072,44
TOTAL: R$ 12.669.718,62 (Valores originais)
No recurso a recorrente reforça as teses já submetidas à apreciação de primeira
instância. Noto que tanto no Termo de Intimação Fiscal no 4 – TIF 4, quanto no TIF 5 (fls. 658) a
fiscalização requereu:
Fl. 3901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

1.6 - Também por não atendimento ao TIF no 03, continuam exigíveis as comprovações
relativas a comprovações de títulos de créditos/contratos de mútuos, ou outras
justificativas, relacionados às operações financeiras(ativas/passivas) relacionadas aos
lançamentos nas contas: 2.2.1 – 21100100 – Colina Paulista S.A.; 2.2.2 – 11350100 –
Eral Empresa Recup Ativos Ltda; 2.2.3 – 21100300 – Menescal Participações Ltda.;
2.2.4 – 21110401 – Novo Campo Adm Incorporadora S.A.; 2.2.5 – 21100200 – Spencer
International Inc; Observando-se:
1 – como referência, as cópias dos lançamentos que acompanham este Termo; 2 – os
valores transacionados com o exterior deverão estar acompanhados dos contratos de
câmbio junto ao Banco Central do Brasil;
...
1.7 - As cópias dos contratos, sem qualquer registro público, apresentados em
atendimento ao TIF no 03, relativas a: 1 – Delfin Rio S.A. Crédito Imobiliário, CNPJ
33.923.848/0001-41; e, 2- Eral Empresa Recuperadora de Ativos Ltda, CNPJ não
informado; deverão ser apresentados em suas versões averbadas em cartório;
1.8 - Relativo ao contrato com a Delfin Rio S.A. Crédito Imobiliário, para promessa de
compra e venda firmada em 29/06/79, no 1o Ofício de Notas do Rio de Janeiro,
conforme cópia simples, não registrada, que se apresentou para o TIF no 03, se impõe,
além da averbação do contrato, cópia atualizada do registro do imóvel nele referido;
Os documentos não foram apresentados e a fiscalização concluiu que
A não apresentação das comprovações para as contas escolhidas representou a
impossibilidade de se demonstrar que os resultados operacionais, nos montantes dos
pagamentos aos supostos credores lançados em contabilidade nestas contas,
representaram efetivamente dispêndios feitos e justificados, o que veio a implicar em
não comprovação da aplicação integral do resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
Mesmo com a juntada de alguns documentos (cópias de contrato com a Delfin,
cópia de julgamento relativo a PIS/Cofins da empresa Colina, parte de instrumento particular de
mútuo da APEC com a Menescal, este último sem registro em cartório – fl. 1875) por cópia
simples, concordo como o julgador de piso (fls. 3246/3247) quando aduz que:
4.94. Nas defesas apresentadas a Impugnante alega que os pagamentos feitos à empresa
Colina Paulista S.A. referem-se à compra do imóvel onde hoje se encontra a
Universidade de Guarulhos na Cidade de Guarulhos, de acordo com o Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Renegociação de Condições de Pagamento firmado
(doc. n.° 36). Em relação aos valores pagos às empresa Menescal e Spencer, alega que
seriam quitações de empréstimos recebidos pela Instituição das referidas empresas,
conforme comprovam os documentos (38 a 44), juntados com as impugnações.
4.95. Entretanto os documentos no 36 e 37, juntados às fls. 2.863/2.870 e 2871/2879,
Instrumento de Confissão de Dívida e Acórdão do CRPS, não comprovam de maneira
isolada, que os pagamentos efetuados à Colima, apontados pela Fiscalização, estejam
relacionados com a confissão de dívida apresentada.
4.96. Por outro lado, o documento 38, juntado às fls. 2.880/2882, consiste numa cópia
de Instrumento Particular de Mútuo celebrado entre a Menescal Participações e a
APEC, ora Impugnante, em 18/12/2008, cujo empréstimo é de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais), importância esta que, segundo a cláusula quarta, deveria ser
restituída à mutuante (Menescal) até 30/06/2009, corrigida a base de juros de 6% ao ano
(cláusula terceira). Ocorre que os valores apontados pela Fiscalização e que foram
pagos pela Impugnante à Menescal foram no montante de R$300.000,00 (trezentos mil
reais) no ano de 2009 e de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais ) no ano de 2010. Assim,
resta evidente que os valores apontados pela Fiscalização não correspondem ao
pagamento do empréstimo feito com base no documento apresentado pela Impugnante
(contrato de mutuo), juntado às fls. 2.880/2.882, tendo em vista que os montantes são
Fl. 3902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

muito diferentes e a maior parte foi paga em 2010 e não em 2009, como estipulado no
contrato.
4.97. Em relação ao valor pago à Spencer, em 2010, no montante de R$ 8.145.072,44,
que a Impugnante também alega ser pagamento de empréstimo, deve ser enfatizado que
não foi juntado aos autos qualquer documento que pudesse comprovar tal alegação. A
planilha elaborada pela Impugnante, juntada às fls. 2.908, por razões óbvias, não serve
como prova, já que não vem acompanhada de documentação hábil (contratos de mútuo,
contratos de câmbio etc). Por outro lado, os documentos 39 a 46, juntados às fls.
2.883/2.908, consistem em cópias do Livro Diário do período de 01/11/2008 a
31/12/2008, 01/11/2010 a 31/12/2010 e de 01/01/2000 a 31/12/2000, que
desacompanhados dos documentos que comprovem as origens dos lançamentos
contábeis, não têm o condão comprovar as alegações da Impugnante....
Da mesma forma que na impugnação, no recurso
nada de novo foi trazido aos autos pela Impugnante, tanto nos argumentos da defesa
como na documentação apresentada, que pudesse comprovar que os pagamentos
efetuados às empresas Colina Paulista S A, Menescal Participações Ltda e Spencer
International, apontados pela Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, foram
realmente aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
razão pela qual entendo que houve descumprimento, pela Impugnante, do requisito
previsto, dependendo o período, no inciso III do art. 28 da MP 446/2008, no inciso V do
art. 55 da Lei 8.212/91 e no inciso II do art. 29 da Lei 12.101/2009, nos anos de 2007 a
2010, nos termos relatados pela Fiscalização.
4.5 – Da existência de Débitos Previdenciários
Com relação a existência de débitos, a relação apresentada pela fiscalização está
às fls. 692 e é composta apenas de débitos até a competência 02/2007, período que eram
inexigíveis, conforme decisão judicial, de forma que não se constituem em impedimento ao gozo
da isenção, o que por si só não tem o condão de afastar o lançamento.
5 - Das Contribuições Apuradas e do resultado da diligência
Constatado que a empresa, no período que se discute, não tinha direito à isenção
prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal, conforme demonstrado nos autos, devem ser
mantidos os débitos apurados pela a Fiscalização da RFB nesse período.
Entretanto, os autos foram baixados em diligência para que a autoridade lançadora
se pronunciasse sobre a alegação trazida pela da recorrente de que haveria diferença considerável
em relação ao valor do crédito tributário lançado em decorrência de adoção de critério incorreto
quanto às bases de cálculo, pois a DRJ não teria demonstrado a procedência da autuação, mas
concluído por tal procedência em virtude de ausência de provas a cargo do contribuinte.
Os termos da diligência foram atendidos e os esclarecimentos solicitados estão às
fls. 3525 e seguintes, onde pode-se verificar que houve diferenças nas competências do
lançamento, em relação às bases de cálculo mensais apuradas, que, quando da execução do
presente acórdão deverão ser retificadas para excluir da base e cálculo do lançamento os valores
constantes da tabela de fls. 3528/3529, ou seja,
competência
valor
JAN/2009
52673,9
FEV/2009
65657,26
MAR/2009
69080,99
ABRIL/2009
55790,88
MAIO/2009
35401,02
Fl. 3903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

JUN/2009
35799,92
JUL/2009
51806,57
AGO/2009
34813,79
SET/2009
38677,25
OUT/2009
37646,21
NOV/2009
38543,44
DEZ/2009
1078,01
13o/2009
35985,32
MAI/2009
643,46
JUL/2009
643,45
JAN/2010
31649,62
FEV/2010
40490,08
MAR/2010
42166,51
ABRIL/2010
40983,65
MAIO/2010
42128,5
JUN/2010
44501,42
JUL/2010
52890,2
AGO/2010
48484,64
SET/2010
43846,4
OUT/2010
43952,15
NOV/2010
42337,62
DEZ/20010
5647,23
13o/2010
42016,46
OUT/2009
622,59
NOV/2010
675,62
DEZ/2010
454,08
13o/2010
681,71
OUT/2010
311,36
NOV/2010
960,03
13o/2010
158,2
total
1.082.199,54

6 - DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
Neste Capítulo a recorrente alega que a aplicação da multa qualificada deu-se em
razão de ter informado em GFIP ser imune/isenta da quota patronal, o que não comprova o
cometimento de crime e passa a discorrer sobre os conceitos de dolo e fraude.
Razão assiste à recorrente.
O que se verifica é que ela realmente acreditava ser imune/isenta das
contribuições patronais e já há muitos anos vinha adotando diversas medidas em busca dessa
condição, seja no âmbito do Poder Executivo, seja na seara judicial.
Se os requisitos legais não foram integralmente observados é o caso de autuação,
mas não do agravamento da multa.
Fl. 3904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722917/2012-39

No caso, a infração constatada, por seus motivos, se confunde com as alegações
apresentadas para o agravamento da multa.
O Auditor diz que o contribuinte enquadrou-se indevidamente na GFIP, o que não
significa que esteja demonstrado o evidente intuito de fraude, mesmo porque discutia e discute
sua condição de imune, inclusive judicialmente.
Assim, entendo que os motivos apresentados para a qualificação da multa se
confundem com as próprias razões da autuação e que tal aplicação de multa qualificada deva ser
alterada.
Não tendo sido demonstrados os pressupostos para aplicação da multa qualificada,
no percentual de 150%, a mesma deve ser reduzida, nos períodos em que foi aplicada, para 75%.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir das bases
de cálculo do lançamento os valores constantes da tabela de fls. 3528 e 3529, e para desqualificar
a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3905
DF CARF MF
Documento nato-digital